Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730424-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVILASIO MARTINS DA CUNHA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, M. T. PERES INFORMACOES CADASTRAIS - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. E para obter o benefício, deve a parte demonstrar ser hipossuficiente, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, o Agravante apenas afirma que não tem condições de custear o processo, e apresenta apenas declaração de hipossuficiência. Desse modo, nos termos dos artigos 932, §1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos que comprovem que não tem condições de pagar o preparo, de valor módico, sem prejudicar o sustento próprio e de família. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora